Tribunal: TJBA
Processo: 8072361-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072361-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME PEDREIRA D AFONSECA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE LACERDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A exceção de pré-executividade destina-se a arguições de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, circunstância não verificada nos autos.

II – Nos termos do §4º do art. 248 do CPC, é válida a citação postal recebida por funcionário da portaria de condomínio, inexistindo nulidade do ato citatório se não houver recusa expressa e justificada de recebimento.

III – A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente e a suspensão formal do processo, o que, em princípio, não se constata no caso concreto, em que houve diligências processuais contínuas.

IV – Deve ser mantida a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, por ausência dos requisitos legais.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8072361-24.2024.8.05.0000
,

da Comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figuram como
Agravante
GUILHERME PEDREIRA D’AFONSECA

e como
Agravado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA